Tribunal: TJDFT
Processo: 0737761-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FRAUDE. POSSÍVEL PRÁTICA DE “PIRÂMIDE FINANCEIRA”. ARRESTO. ART. 301 DO CPC. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC não autoriza concessão da tutela provisória de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complemento, o art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

2. Da análise detida dos autos, observa-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir parcialmente a tutela provisória pleiteada pela parte autora, ora agravada. Isso porque, os documentos apresentados aos autos denotam prática de possível fraude por meio de suposto esquema de “pirâmide financeira”, notadamente ante as inúmeras notícias acerca da investigação criminal na Operação Kryptos, bem como diante da pluralidade de contratantes que intentam a rescisão contratual com as agravantes, nos mesmos moldes pleiteados pelo autor, como se constata a partir das inúmeras demandas existentes nesta e. Corte de Justiça.

3. Por outro lado, é certo que a medida de arresto do valor aportado a título de investimento pela parte autora, ora agravada, nos moldes do art. 301 do CPC, visa a assegurar o resultado útil do processo, por meio do acautelamento do valor inicialmente investido pelo agravado, sobretudo diante da gravidade dos fatos narrados na petição inicial, da verossimilhança da suposta prática da fraude pelas rés e, ainda, do perigo de dilapidação patrimonial por parte dos envolvidos. A par de tal quadro, se preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há falar em reforma da r. decisão agravada, que deferiu parcialmente a tutela provisória vindicada pelo autor.

4. Recurso conhecido e desprovido.